Tribunal: STF
Processo: HC 225709
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-17
Data de publicação: 2023-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. ART. 59 DO CP. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça pelo qual a 6ª Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Especial nº 1.979.640/SP.



    2. Colhe-se dos autos que os pacientes foram condenados pela prática dos crimes previsto no art. 157, § 2º, incs. I e II do Código Penal, com a redação anterior à Lei nº 13.654, de 2018 (roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo). 



    3. O Tribunal Regional Federal da 3º Região deu parcial provimento à apelação da defesa. Contra esse acórdão, o Ministério Público Federal interpôs Recurso Especial.



    4. No Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Relator deu parcial provimento ao Recurso Especial. Seguiu-se o mencionado Agravo Regimental. 



    5. Neste Habeas Corpus, a Defensoria Pública da União sustenta a ocorrência de bis in idem, ante a valoração negativa das consequências do crime para exasperação da pena-base, por se confundirem com a própria natureza do tipo penal.



    6. Requer, no âmbito liminar e no mérito, a redução da pena-base ao mínimo legal, sendo afastado o sopesamento negativo sobre as consequências do crime.



    É o relatório. 



    Decido. 



    7. O Juízo, na sentença condenatória, ao proceder à análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, na primeira fase da dosimetria, considerou desfavoráveis os antecedentes e as consequências do crime. Eis os trechos da decisão:



    “(...)“Consigno que todos os réus são investigados e processados em outras ocorrências semelhantes a esta, valendo-se da mesma forma de agir, tendo sido, inclusive, presos, todos eles, pelo roubo à agência Santa Cecilia dos Correios (fls. 78/90).” (e-doc. 6, p. 161).



(...)



    “Quanto às consequências do crime, é certo que as vitimas restaram abaladas com o evento criminoso, ainda manifestando temor, passado mais de um ano do fato objeto da presente ação penal, quando da realização do reconhecimento em Juízo, devendo ser valoradas negativamente, assim, as consequências do crime. “(e-doc. 6, p. 170)



(...)



    “Da mesma maneira, as consequências do crime devem ser negativamente valoradas em razão dos transtornos psicológicos causados às vitimas, conforme se verificou quando ouvidas em audiência.” (e-doc. 6, p. 173).



(...)



    “Da mesma maneira quanto aos demais réus, as consequências do crime são levadas em consideração no aumento da pena-base em razão de ter produzido verdadeiro terror nas vitimas.” (e-doc. 6, p. 174).



    8. No mesmo sentido concluiu o Superior Tribunal de Justiça, ao proferir o acórdão dito coator: 



    “Com efeito, para a jurisprudência desta Corte Superior, o abalo psicológico das vítimas, descrito na sentença condenatória às fls. 707, 712/713, 716 e 717, por si só, é fundamento suficiente a justificar a negativação do vetor judicial das consequências do crime." (e-doc. 9, p. 5).



    9. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021). 



    10. Assim, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021. 



    11. No caso sob análise, entendo que inexiste ilegalidade ou desproporcionalidade a ser reconhecida, uma vez que o aumento realizado na pena-base está lastreado em dados concretos que revelam a maior reprovabilidade da conduta. 



    12. Assim, não procede o argumento de terem sido utilizados elementos inerentes ao tipo penal. As instâncias antecedentes consignaram, expressamente, que a valoração negativa das consequências do crime se deu, para além da violência e do prejuízo patrimonial inerentes ao tipo, em razão de elementos diversos. 



    13. O Código Penal não estabelece regras aritméticas objetivas para a fixação da pena. Esta, consoante disposto no art. 59 do referido Código, deve ser necessária e suficiente para a reprovação e a prevenção do crime, sobressaindo o aspecto qualitativo, em detrimento do aritmético. 



    14. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator